Tribunal: TJMT
Processo: 1051729-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051729-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI FERREIRA DO AMARAL WATANABE - CPF: 361.522.341-15 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), FRIOPECAS LTDA - CNPJ: 28.168.078/0001-39 (RECORRIDO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. AR CONDICIONADO. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTENCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEFEITO NO PRODUTO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no artigo 18,

§1o do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para estabelecer a responsabilidade das rés, tornando a afirmação da existência de vício do produto mera alegação sem comprovação.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051729-33.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Electrolux Do Brasil S/A

Recorrida(s):

Sueli Ferreira Do Amaral Watanabe

Magazine Luiza S/A e

Friopeças LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

c)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

d)
condicionar o pagamento do dano material à entrega do ar condicionado defeituoso à empresa reclamada
, sendo de sua responsabilidade a remoção do volume da residência da parte reclamante, por se tratar de produto de grande porte e de difícil transporte; destacando que, após o trânsito em julgado, a parte reclamada deverá providenciar a busca do produto na residência da parte reclamante, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir o seu desinteresse no produto defeituoso e o dano material ser pago independentemente de sua remoção.

A parte autora narra que, em 13.09.2021, adquiriu por meio do site da Magazine Luiza, um ar condicionado ELETROLUX no valor de R$ 2.547,00, a ser pago em 12 parcelas. Afirma que, o produto foi entregue no dia 28.09.2021 e foi solicitado a instalação no dia seguinte, ocorre que foi constatado um vício no produto pelo técnico que realizou a instalação, sendo desinstalado e guardado na caixa, assim, entrou em contato com a loja Magazine Luiza (protocolo 37241716), no dia 29/09/2021, para fazer a troca do aparelho de ar condicionado, sendo informada pela atendente que para realizar a troca teria que esperar 7 dias úteis para retirar o produto e mais 30 dias para assistência técnica arrumar o aparelho de ar condicionado, o que afirma ser inviável, ocasião em que solicitou o cancelamento da compra e solicitou a devolução da quantia paga.

Conta que no mesmo dia (29/09/2021) comprou outro aparelho de ar condicionado Split 18000 HW inv. Frio SPRINGER MIDEA XTREME, no valor de R$ 3.280,00, tendo sido instalado no mesmo dia, funcionando plenamente. Alega que entrou em contato com as Rés para ser retirado o produto e procedessem com a restituição da quantia paga, mas não obteve êxito, afirma que, após diversas tentativas infrutíferas, em 26/11/2021, protocolo n° 40428955, a supervisora Tamires informou que não seria possível realizar o cancelamento da compra.

Assim, ingressou com a presente ação pleiteando a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

As Requeridas argumentam que o aparelho de ar condicionado não foi encaminhado a assistência técnica, bem como foi instalado por técnico não autorizado e com isso não foi possível constatar a existência do alegado defeito, razão pela qual os pedidos são improcedentes.

Pois bem. Em que pese a alegação autoral de que não queria assistência técnica para o produto viciado, pois já havia adquirido um novo aparelho de ar condicionado, ressaltando ainda o seu direito ao arrependimento, nos termos do artigo 49 do CDC, é certo que a alegada existência do vício do produto – contestada pelas Rés – não foi demonstrada.

Além dos documentos comuns ao ajuizamento da ação, a prova apresentada pela Autora foi a nota fiscal de aquisição do aparelho e fotos do aparelho na caixa, não evidenciando qualquer vício.

Cabe ressaltar que não houve o envio do aparelho de ar condicionado a assistência técnica, inviabilizando a constatação da existência do alegado vício.

Assim, não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO (CELULAR) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPARO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação sequer do defeito alegado no produto e não havendo comprovação de qualquer reclamação deve a pretensão ser julgada improcedente.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1003377-31.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023